Tribunal: STF
Processo: RE 575946
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. 1. CONVENÇÃO COLETIVA. REEXAME. INVIABILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DO MAGNO TEXTO. INSUBSISTÊNCIA. 


1. O Supremo Tribunal Federal entende ser incabível, na via recursal extraordinária, o reexame da validade de cláusula de acordo ou convenção coletivos. Isso porque a interpretação de tais instrumentos normativos demanda o revolvimento de matéria fática, atinente à realidade de trabalho própria de cada categoria, incluindo a ponderação, caso a caso, das vantagens e desvantagens oriundas da estipulação de determinadas condições de trabalho pelas partes acordantes. Pelo que incidem as Súmulas 279 e 454/STF. 




2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, não se configurando o alegado cerceamento de defesa. Logo, não há falar em afronta à Carta Magna de 1988. 




Agravo regimental desprovido.